Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
2. Verificando-se o excesso ou a insubsistência das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las ou exclui-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O caderno processual evidencia que a obrigação de fazer concedida liminarmente foi cumprida pelo Apelado em tempo razoável, com a devolução do veículo objeto da demanda durante a fase de conhecimento, atingindo sua finalidade sem risco de prejuízo concreto ao beneficiário.
4. Ausente, portanto, justa causa para a manutenção das astreintes, cuja exigibilidade implicaria enriquecimento ilícito da parte adversa, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/15, impondo-se, assim, a manutenção da sentença que reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.